Tribunal: CARF
Processo: 12268.000188/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/05/2008
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela legislação tributária.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da prática de infração à legislação previdenciária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento da devida penalidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. REINCIDÊNCIA.
As multas serão elevadas e em duas vezes em caso de reincidência em infrações diferentes (genéricas).
As obrigações acessórias previdenciárias/tributárias são autônomas e independentes entre si, ensejando o seu descumprimento a lavratura de Auto de Infração específico para cada tipo de infração.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000188/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.046 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
EXAL - ADM. DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/05/2008
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar
folha(s) de pagamento(s) de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pela legislação tributária.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da prática de infração à legislação previdenciária, cabe à
autoridade tributária proceder ao lançamento da devida penalidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. REINCIDÊNCIA.
As multas serão elevadas e em duas vezes em caso de reincidência em
infrações diferentes (genéricas).
As obrigações acessórias previdenciárias/tributárias são autônomas e
independentes entre si, ensejando o seu descumprimento a lavratura de Auto de
Infração específico para cada tipo de infração.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000188/2008-08
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000188/2008-08

No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-19.635 – 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR – DRJ/CTA
(e.fls. 102/106), que em análise de impugnação apresentada pelo sujeito passivo. julgou
procedente o Auto de Infração de Obrigação Acessória (AIOP) – DEBCAD no 37.111.513-2, no
valor original consolidado de R$ 2.509,78, com ciência em 05/06/2008.
Consoante a “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal Infringido”,
trata-se de crédito tributário decorrente de auto de infração para aplicação de penalidade porque a
empresa deixou de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
legislação tributária, conforme prescrito no art, 32, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991. As principais constatações e elementos do lançamento encontram-se consignados no Auto
de Infração, especificamente na efl. 21, nos seguintes termos:
A empresa foi autuada por elaborar a folha de pagamento de forma parcial, ou seja:
durante ação fiscal foi detectado na contabilidade (Livros Diários), vários contribuintes
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000188/2008-08

individuais, pagamento de pró-labore, salário indiretos (caracterizado pela fiscalização
como segurados empregados), que não transitaram pela folha de pagamento da empresa,
e a mesma deixou de cumprir a obrigação acessória de preparar folha de pagamento
com a totalidade dos segurados. No período correspondente a 09/2005 a 09/2007 e
refere-se aos estabelecimentos da empresa 75.584.110/0001-47, 75.584.110/0004-90,
75.584.110/0005-70, 75.584.110/0007-32.
(...)
3. Relação dos segurados, competências, valores encontra-se na planilha em anexo -I,
III, IV, V, VI, VII.
4 Anexo -II
a. -Cópia reprográfica dos recibos
b. -Contrato de Prestação de Serviço.
c. -Cópia reprográfica do Mandado de Procedimento Fiscal
d. TIAF-Termo de Inicio da Ação Fiscal.
e. TIAD- Termo de Intimação para Apresentação de Documentos;
(...)
Ainda de acordo com informação constantes do AI (e.fl. 22), a multa foi aplicada
utilizando o valor previsto na legislação, atualizada pela Portaria MPS/MF 77 de 11.03.2006,
sendo de R$ 1.254,69 e elevado em duas vezes, passando para R$ 2.509,78, tendo em vista o fato
do sujeito passivo ser reincidente em infrações diferentes (genérica), conforme processo AI
DEBCAD 35. 615.099-0, (autuada na base legal ao artigo 33, parágrafo 2°, da Lei 6.212/91).
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 68/74, onde argui que a multa objeto do presente lançamento seria acessória
e decorrente da falta de recolhimento de contribuições exigida na NFLD no 37.111.509-4. Desse
modo, afirma que a inexistência de obrigação principal, absorveria qualquer infração por
obrigação acessória, de forma que, se restar julgada aquela NFLD entendendo-se pela
inexistência de falta de pagamento, também não haveria qualquer multa por obrigação acessória
a ser exigida. Cita o art. 113 do CTN e passa a discorrer sobre os princípios da vedação ao
confisco e da proporcionalidade, arguido a inconstitucionalidade da legislação tributária que
institui multas tributárias desproporcionais e confiscatórias, afastando-as da aplicação no caso
concreto. Advoga ainda a autuada erro formal na aplicação da multa e a inexistência de
reincidência, complementa que lhe teriam sido impostas três multas pelo fato de não ter havido o
recolhimento das contribuições previdenciárias exigidas na NFLD 37.111.509-4, aduz a
necessidade de unicidade da multa por obrigação acessória, devendo ser aplicada apenas uma e
não três como ocorrido. Requer assim a reunião dos lançamentos relativos às obrigações
principal e acessória, suspendendo o julgamento desta até deslinde do principal e o julgamento
pela inexistência de reincidência ou: “...que sejam extintas duas das três multas aplicadas pelo
mesmo fato principal...”.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgado procedente o
lançamento, sendo exarada a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. REINCIDÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folha de
pagamento de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, sujeitando o infrator a pena administrativa de multa.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000188/2008-08

As multas serão elevadas e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes (genéricas).
As obrigações acessórias previdenciárias/tributárias são autônomas e independentes
entre si, ensejando o seu descumprimento a lavratura de Auto de Infração específico
para cada tipo de infração.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 109/114), onde volta a alegar que o
cerne da presente controvérsia, relativa a multa por descumprimento de obrigação acessória,
dependeria da solução do AI DEBCAD no 37.111.509-4, no qual consta o lançamento da
obrigação principal. Na sequência repisa os argumentos de defesa constantes da impugnação, no
sentido de vedação ao confisco e desproporcionalidade da multa aplicada, assim como, suposta
inconstitucionalidade da legislação tributária que institui multas tributárias desproporcionais e
confiscatórias, afastando-as da aplicação no caso concreto. Volta também a advoga erro formal
na aplicação da multa, a inexistência de reincidência e a unicidade da multa, nos seguintes
termos:
3. DO ERRO FORMAL NA APLICAÇÃO DA MULTA E DA INEXISTÊNCIA DE
REINCIDÊNCIA.
3.1 Da inexistência de reincidência
Na decisão recorrida a graduação da multa foi considerada legal. No entanto tal
procedimento não deve prevalecer, veja-se.
A gradação da multa de R$ 1.254,89 (mil duzentos e cinqüenta e quatro Reais e oitenta
e nove centavos para R$ 2.509,78 (dois mil quinhentos e nove reais e setenta e oito
centavos), agravada em decorrência do entendimento do fiscal de que a empresa é
reincidente em infrações diferentes, conforme processo AI DECAB 35.815.099-0, não
merece respaldo. De acordo com a autuação, a reincidência é caracterizada pela prática
de nova infração a dispositivo da legislação por uma pessoa ou por seu sucessor, dentro
de cinco anos da data que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão
condenatória, da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referente
a autuação anterior.
Ocorre que a infração ora impugnada, ocorreu entre 06/2001 a 08/2004, período anterior
à data apontada como do pagamento do Al DECAB 35.815.099-0, ou seja, a infração
apontada é anterior a data de 08/05/2006, não, podendo, portanto ocorrer reincidência se
a época do fato gerador desta infração a outra ainda não havia se tornado irrecorrível
administrativamente.
(...)
Dessa forma, requer-se que, caso seja considerado procedente o AI, seja aplicado o
disposto no § 30, do art. 283 do RPS apenas uma vez, sendo desconsiderada a prática de
reincidência, por esta não existir à época do fato gerador da obrigação acessória
descumprida.
4. UNICIDADE DA MULTA POR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Finalmente, é de se ressaltar que foram impostas três multas por obrigações acessórias
distintas originárias de mesma obrigação principal, inexistente.
Pelo fato de não ter havido o recolhimento das contribuições previdenciárias exigidas na
NFLD 37.111.509-4, foram impostas três multas por obrigações acessórias: a) Al n°
37.111.800-7 - falta de entrega de Livro Diário; b) AI n°37.111.513-2 - falta de preparo
da folha de pagamento; AI 37.111.799-0 — deixar de prestar informações contábeis.
No entanto, ainda que fosse possível de imputar qualquer sanção a essas obrigações
acessórias, a multa deveria ser uma só e não três como ocorreu no presente caso, pela
mesma obrigação principal, que, em verdade, foi paga.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000188/2008-08

Ao final volta a autuada a requerer a reunião dos lançamentos relativos às
obrigações principal e acessória, suspendendo o julgamento desta até deslinde do principal e o
julgamento pela inexistência de reincidência ou: “...que sejam extintas duas das três multas
aplicadas pelo mesmo fato principal...”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
20/11/2008, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 108. Tendo sido o recurso protocolizado
em 22/12/2008 (segunda-feira), conforme carimbo aposto por servidor da Administração
Tributária na própria peça recursal (e.fl 109), considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Quanto aos argumentos de defesa da recorrente voltados à inconstitucionalidade
da multa aplicada, cumpre esclarecer que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O
controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve preambularmente ser pontuado que, as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Em sua peça recursal, inicialmente defende a autuada o sobrestamento do
julgamento do presente procedimento até decisão final de mérito relativamente ao processo em
que se discutia a obrigação principal, correspondente à NFLD No 37.111.509-4. Mediante o
despacho de e.fl; 123, foi determinado o encaminhamento do presente procedimento à
Dipro/Cojul, para que fossem prestadas informações relativas ao julgamento do processo de
obrigação principal da referida NFLD.
Em atendimento a tal solicitação, foi elaborado o “Despacho de Devolução” e
e.fls. 125/126, onde são prestadas as seguinte informações:
Processo em exame (observações): Trata-se de AIOA CFL 30, decorrente do
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, I, da Lei no 8.212/91, eis
que o Contribuinte deixou de preparar Folhas de Pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados obrigatórios do RGPS a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela legislação previdenciária.
As contribuições previdenciárias associadas aos Fatos Geradores das obrigações
tributárias principais ora em trato foram lançadas mediante a NFLD no 37.111.509-4, de
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000188/2008-08

26/05/2008, objeto do PAF no 12268.000184/2008-11, a qual foi julgada Procedente,
conforme Acordão no 06-19.528 – 6a Turma da DRJ/CTA, de 10/10/2008, e cujo
Recurso Voluntário apresentado em 22/12/2008 foi objeto de Pedido formal de
Desistência Total em 31/07/2014, nos termos do Requerimento a fls. 1508 do PAF no
12268.000184/2008-11,
e
homologado
pelo
Presidente
da
4a
Câmara/2a
SEJUL/CARF/MF, a fl. 1510 do há pouco citado processo.
A par da informação acima reproduzida, verifica-se que houve desistência total da
autuada do Recurso Voluntário relativo à NFLD 37.111.509-4 (processo administrativo no
12268.000184/2008-11), onde se discutia a obrigação principal, havendo assim, perda de objeto
do pedido de reunião dos processos relativos às obrigações principal e acessória.
Nesses termos, decorrendo a presente autuação de descumprimento de obrigação
acessória vinculada a obrigação principal, por deixar o sujeito passivo de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela legislação tributária, deve ser mantido o
lançamento. Quanto aos argumentos de erro formal na aplicação da multa, inexistência de
reincidência e unicidade da multa, entendo que foram clara e suficientemente refutados pela
autoridade julgadora de piso, nos seguintes termos:
Da alegação de inexistência de reincidência
10. Quanto à reincidência apontada pela fiscalização, alega a Impugnante que a infração
a que se refere o DEBCAD n" 35.815.099-0 corresponde ao período de 06/2001 a
08/2004, sendo que o valor do mesmo foi pago em 08/05/06. Dessa forma, não pode
ocorrer reincidência se a época do fato gerador desta infração a outra ainda não havia se
tornado irrecorrível administrativamente.
11. Primeiramente, convém transcrevermos os dispositivos do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, que tratam do
agravamento por reincidência:
(...)
12. Conforme se observa nos dispositivos acima, a reincidência é circunstância que
acarreta o agravamento da infração, com repercussão no valor da multa, a qual é elevada
em 2 (duas) vezes em caso de reincidência em infrações diferentes.
13. Em consulta ao sistema da Receita Federal do Brasil, constatamos que o Auto de
Infração DEBCAD n° 35.815.099-0 foi quitado com 50% de redução, nos termos do art.
293, parágrafo primeiro do RPS, em 22/06/06. Dessa forma, como o Auto de Infração
questionado no presente processo foi lavrado em 26/05/08, com cientificação da autuada
em 09/06/08, ou seja, dentro do prazo de cinco anos a partir da data de pagamento do
primeiro Auto de Infração, conclui-se pela procedência da circunstância agravante
prevista no art. 290, inciso V, do RPS.
Dos três Autos de Infração aplicados
14. Alega a Impugnante que o presente Auto de Infração, bem como os Autos de
Infração DEBCADs n° 37.111.800-7 e 37.111.799-0, são originários da mesma
obrigação principal, e que, portanto, devem ser reunidos em único Auto de Infração.
15. Em face dessa reunião pretendida, esclarecemos que os DEBCADs citados
(37.111.800-7 e 37.111.799-0) não existem na base de dados da fiscalização
previdenciária, tendo sido lavrados apenas os documentos citados no Termo de
Encerramento da Ação Fiscal, fl. 14.
16.
Além do mais, impende ressaltar que as obrigações acessórias
previdenciárias/tributárias são autônomas e independentes entre si, ou seja, pelo
descumprimento de uma determinada obrigação acessória fica o infrator sujeito a uma
pena administrativa de multa específica, cuja formalização se dá por meio de um Auto
de Infração.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000188/2008-08

Dessa forma, mesmo que duas ou mais obrigações acessórias tenham alguma relação
com determinada obrigação principal, dada a natureza diversa de cada uma delas, não é
possível a lavratura de um único Auto de Infração que abarque todas elas.
17. Portanto, conclui-se pela impossibilidade da reunião requerida pela Impugnante.
Conforme se verifica, a autuada traz em seu recurso os mesmos argumentos da
peça impugnatória. Anuindo com os termos e fundamentos da decisão de piso acima
reproduzidos e não tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o
entendimento deste julgador, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, adoto tais fundamentos
também como minhas razões de decidir.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital